Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Terceiro têm cognição limitada ao desfazimento de constrição judicial ou ameaça de constrição judicial sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo.
2. Logo, ausente o interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita, o ajuizamento de Embargos de Terceiro pelo réu apontado como devedor do débito tributário na Execução Fiscal, pois parte integrante da lide.
3. Apelação conhecida e não provida.